Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE UM SEXTO DO STJ. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE UM QUARTO. RAZOÁVEL. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O réu foi preso em flagrante na posse do bem receptado; declarou aos policiais, no momento da abordagem, que era proprietário do veículo, tendo adquirido o bem por apenas R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), quando o valor de mercado seria entre dez e doze mil reais, não apresentou qualquer documento da compra (contrato de compra e venda, recibo, procuração); conduzia o veículo com uma chave residencial na ignição; não fez prova de que o veículo ostentava multas, para justificar o baixo preço de aquisição; e não fez prova da pessoa que teria vendido o bem, apenas informando, de forma genérica, o primeiro nome e dizendo que a transação se deu na Feira dos Marretas, não indicando qualquer telefone para contato, ou nome da loja/concessionária/quiosque, que possibilitasse a devida identificação do vendedor.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal.
3. Não há falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, quando devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades receber, adquirir e conduzir, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, que é extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. O período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, conta a partir da data da extinção ou do cumprimento da pena, e não do trânsito em julgado da ação penal, sendo aplicado tão somente para afastar configuração de reincidência do acusado, e não para impedir avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, salvo se houver fundamento específico para elevação em fração superior.
7. A multirreincidência é considerada fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena intermediária em aumento superior ao da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes STJ e TJDFT.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, quando o acusado é reincidente e detentor de maus antecedentes, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal
9. Recurso parcialmente provido.